Tribunal: TJMT
Processo: 1036904-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036904-76.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GILBERTO FINAMOR DOS SANTOS - CPF: 650.041.081-53 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JUNIOR NUNES LEAL - CPF: 711.118.131-08 (APELANTE), RODRIGO OLIVEIRA FIGUEIRA - CPF: 900.465.442-91 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA - CPF: 651.125.121-72 (TESTEMUNHA), DEVANIR ROCA DE ORTEGA - CPF: 037.028.881-52 (TESTEMUNHA), MARIA HELENA DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 041.963.346-44 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BITTENCOURT (TESTEMUNHA), JUNIOR NUNES LEAL - CPF: 711.118.131-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DAS PROVAS DELA DECORRENTES. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. APREENSÃO DE 4,140 KG DE COCAÍNA E 37,378 KG DE MACONHA . DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.

PRECEDENTE DO STJ

[REsp n. 2.088.911].
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, absolvendo-os da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). As defesas pleiteiam a nulidade da prisão em flagrante e das provas dela derivadas, a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime inicial.

II. Questão em discussão
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a prisão em flagrante foram legais; (ii) analisar se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) examinar se o réu agiu com dolo na prática delitiva; (iv) avaliar se a dosimetria da pena foi adequadamente realizada; e (v) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A abordagem policial baseada em denúncia anônima especificada, que indicava características específicas do veículo e informações sobre o transporte de material suspeito, configura fundada suspeita, legitimando a ação dos agentes de segurança.

A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial não constitui nulidade, pois tal formalidade é exigida apenas nos interrogatórios formais realizados perante a autoridade policial ou judicial.

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação criminal, conforme Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (4,140 kg de cocaína e 37,378 kg de maconha), aliada às circunstâncias da prisão e aos depoimentos testemunhais, comprova a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A versão apresentada pelo réu, de que teria aceitado transportar uma caixa fechada a pedido de um desconhecido, sem qualquer contraprestação, mostra-se inverossímil e insuficiente para afastar o dolo da conduta.

A exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas encontra respaldo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que determina a preponderância desses fatores sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A estrutura montada para o recebimento e guarda das drogas, a utilização de veículo e imóvel, bem como a qualidade e o alto valor dos entorpecentes apreendidos evidenciam dedicação à atividade criminosa, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O regime inicial fechado para cumprimento da pena mostra-se adequado diante da quantidade de pena aplicada e da valoração negativa das circunstâncias relacionadas à quantidade e natureza das drogas apreendidas.

IV. Dispositivo e tese
Recursos desprovidos.

Teses de julgamento: "1. A abordagem policial baseada em denúncia anônima especificada, com indicação de elementos concretos, configura fundada suspeita e legitima a ação dos agentes de segurança. 2. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial não constitui nulidade, sendo tal formalidade exigida apenas nos interrogatórios formais. 3. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, aliada às circunstâncias da prisão e aos depoimentos testemunhais coerentes, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. 4. A quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base e o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4o, 35 e 42; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, arts. 156, 202, 203, 240, § 2o, 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT; TJMT, N.U 1034066-69.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal; TJMT, N.U 1002968-03.2024.8.11.0021, Quarta Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por GILBERTO FINAMOR DOS SANTOS e RODRIGO OLIVEIRA FIGUEIRA, respectivamente,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando para cada um a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, absolvendo-os da imputação do crime previsto no artigo 35 da mesma lei.(Sentença – ID.325602015)

Conforme consta dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelantes, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), em concurso material.

Segundo a denúncia, no dia 30 de setembro de 2024, por volta das 09h00min, a equipe de Força Tática FT90 recebeu denúncia anônima informando que o ocupante de um veículo VW Fox, de cor branca, placa QCJ1G99, havia descarregado um material suspeito em uma residência localizada no bairro Nova Várzea Grande. Em patrulhamento pela região, a equipe policial localizou o referido veículo trafegando pela Avenida Júlio Campos e realizou a abordagem. Durante entrevista informal, o condutor identificado como RODRIGO OLIVEIRA FIGUEIRA confessou ter entregue materiais entorpecentes e indicou o local da entrega.

Em ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência e foram recebidos por Maria Helena de Oliveira Viana, diarista do local, que franqueou a entrada. Após revista, foram encontrados 35 (trinta e cinco) tabletes de maconha "Colômbia Gold". Ainda em entrevista, RODRIGO informou que buscaria mais quatro "peças" de entorpecentes no posto de combustível "Palmeiras", também situado na Avenida Júlio Campos, a mando de JÚNIOR LEAL.

Após receberem essa informação, os policiais dirigiram-se ao local e abordaram GILBERTO FINAMOR DOS SANTOS, que carregava uma caixa de sapatos. Apesar das ordens para soltar o material, GILBERTO não obedeceu, o que obrigou a equipe a utilizar técnicas de imobilização para contê-lo. Durante a revista, foram encontrados 4 (quatro) tabletes de cloridrato de cocaína dentro da caixa, que apresentavam uma marca de prensa em formato de golfinho em baixo relevo.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 172771835), pelo Termo de Apreensão (Id. 172771998) e pelo Laudo Pericial de n. 311.3.10.9067.2024.204268-A01 (Id. 172772017), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA e MACONHA, pesando, respectivamente, 4,140 kg (quatro quilogramas e cento e quarenta gramas) e 37.378,59 kg (trinta e sete quilogramas e trezentos e setenta e oito gramas e cinquenta e nove centigramas).

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os réus pelo crime de tráfico de drogas e absolvendo-os da imputação de associação para o tráfico.

Inconformada, a defesa de GILBERTO FINAMOR DOS SANTOS também interpôs recurso de apelação (Id. 325602030), alegando erro na valoração das provas produzidas durante a instrução, ausência de dolo e boa-fé do acusado, fragilidade da prova e dúvida razoável com relação ao tráfico, violação de direitos e ilicitude da prisão. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, com a redução da pena em seu patamar máximo, e a fixação de regime inicial diverso do fechado.

Por sua vez, a defesa de RODRIGO OLIVEIRA FIGUEIRA interpôs recurso de apelação (Id. 325602033), arguindo, preliminarmente, a nulidade do flagrante e de todos os elementos de prova dele derivados, sob o fundamento de que a abordagem inicial ocorreu sem a indicação de elementos hábeis a apontar a existência de fundada suspeita e à mercê da indicação do direito à não autoincriminação. No mérito, requer a reforma da dosimetria da pena para readequar a fração de aumento da pena-base para 1/6 ou 1/8, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a revisão do regime inicial do cumprimento de pena para regime diverso do fechado.

Em contrarrazões (Id. 325602043), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana (Id. 337262858), manifestou pelo improvimento dos recursos defensivos, conforme a ementa:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DAS PROVAS DELA DECORRENTES – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE INDICAVA CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO VEÍCULO DE UM DOS RÉUS – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FARTAS DA TRAFICÂNCIA – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO FUNDAMENTADA NA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA NOS AUTOS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA FIXADA E DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS"

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por GILBERTO FINAMOR DOS SANTOS e RODRIGO OLIVEIRA FIGUEIRA, respectivamente,

contra a sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas.

Antes de adentrar no mérito dos recursos, transcrevo a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

"[...] 1) Consta no presente Inquérito Policial n° 1036904-76.2024.8.11.0002, em trâmite perante a 3o Vara Criminal, que no dia 30 de setembro de 2024, por volta das 09h00min, a equipe de Força Tática FT90 recebeu denúncia anônima informando que o ocupante de um veículo VW Fox, de cor branca, placa QCJ1G99, havia descarregado um material suspeito em uma residência localizada no bairro Nova Várzea Grande.2.Desse modo, em patrulhamento pela região, a equipe policial localizou o referido veículo trafegando pela Avenida Júlio Campos e, de imediato, realizou a abordagem. Durante entrevista informal, o condutor identificado como o denunciado RODRIGO OLIVEIRA FIGUEIRA, confessou ter entregue materiais entorpecentes e indicou o local da entrega.3Em ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência e foram recebidos por Maria Helena de Oliveira Viana, diarista do local, que franqueou a entrada. Ela aduziu não saber do que se tratava a entrega, mas indicou o lugar onde o material havia sido guardado. Após revista, foram encontrados 35 (trinta e cinco) tabletes de maconha "Colômbia Gold".Ainda em entrevista, RODRIGO informou que buscaria mais quatro "peças" de entorpecentes no posto de combustível "Palmeiras", também situado na Avenida Júlio Campos, nesta cidade, a mando de JÚNIOR LEAL.4.Após receberem a denúncia, os policiais dirigiram-se ao local e abordaram o denunciado GILBERTO FINAMOR DOS SANTOS, que carregava uma caixa de sapatos. Apesar das ordens para soltar o material, GILBERTO não obedeceu, o que obrigou a equipe a utilizar técnicas de imobilização para contê-lo. Durante a revista, foram encontrados 4 (quatro) tabletes de cloridrato de cocaína dentro da caixa. Os tabletes de cocaína apreendidos apresentavam uma marca de prensa em formato de golfinho em baixo relevo. Ademais, ele contou que havia mais entorpecentes na residência onde morava com Geovan Firmino Da Silva, mas após diligência no local, os agentes não encontraram Geovan, e nem mais substâncias ilícitas.5.Em razão de tais fatos, RODRIGO e GILBERTO foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, e perante a autoridade policial, ambos exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio. (ID's 172771992 e 172771995).6.Posteriormente, a Polícia Civil realizou diligências com o intuito de apurar mais informações a respeito do delito, o que originou o Relatório de Investigação no 2024.13.111049. De acordo com o que foi apurado, "[...] JÚNIOR não frequentava o imóvel que alugou, RODRIGO era seu principal representante [...] e as drogas foram levadas até o Posto Palmeira, na Av. Júlio Domingos, onde foram entregues a RODRIGO. Ele transportou os entorpecentes em seu veículo Volkswagen Fox, placa QCJ-1G99, até a casa de JÚNIOR, usada como depósito." (ID 172772029)."

Passo à análise das preliminares suscitadas pelas defesas.

I - DAS PRELIMINARES

1. DA ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DAS PROVAS DELA DECORRENTES

Ambas as defesas suscitam a nulidade da prisão em flagrante e, consequentemente, de todas as provas dela derivadas, sob o argumento de que a abordagem policial teria sido realizada sem fundada suspeita e que não teria sido observado o direito ao silêncio dos acusados.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a abordagem policial que culminou na prisão em flagrante dos apelantes foi desencadeada a partir de denúncia anônima que, embora não identificasse o denunciante, trazia elementos concretos e específicos
sobre o veículo utilizado para o transporte de entorpecentes
, incluindo modelo, cor e placa, além de informações sobre o local onde o material havia sido descarregado.

Trata-se, portanto, da chamada "denúncia anônima especificada", que, segundo entendimento consolidado na jurisprudência, constitui elemento suficiente para configurar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal para a realização de busca pessoal.

Nesse contexto, a atuação policial mostrou-se legítima, pois os agentes, ao receberem informações específicas sobre um possível crime em andamento, diligenciaram no sentido de verificar a veracidade das informações, localizando o veículo descrito na denúncia e procedendo à abordagem de seu condutor.

Importante ressaltar que, no momento da abordagem, os policiais perceberam um
forte odor de entorpecente vindo do interior do veículo,
o que reforçou a suspeita inicial e justificou o prosseguimento das diligências. Ademais, durante a entrevista informal, o próprio apelante RODRIGO confirmou ter entregue materiais entorpecentes e indicou o local onde os havia deixado.

Nesse sentido, cito o col. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em benefício de dois denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação simples, sob o fundamento de nulidade das buscas pessoal e veicular, realizadas sem fundada suspeita da prática de crime.II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima, aliada a outros indícios concretos, pode justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial.III. Razões de decidir 3. As buscas pessoal e veicular foram legitimadas por informações específicas e concretas, como a identificação da marca, cor e modelo do veículo de um dos suspeitos tido por fornecedor da droga, assim como o nome dele e do corréu que a distribuía, além de outros elementos concretos que dão conta da prática reiterada do crime nas dependências do estabelecimento comercial (posto de combustível).4. A jurisprudência do STJ reconhece que denúncias anônimas, quando especificadas e corroboradas por outros indícios concretos, podem justificar as buscas pessoal e veicular.IV. Dispositivo e tese 5. Ordem denegada.Tese de julgamento: "1. Denúncias anônimas especificadas, aliadas a outros indícios concretos, podem justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.839.109/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 30/4/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 30/4/2025.(HC n. 1.001.877/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Quanto à alegação de que não teria sido observado o direito ao silêncio dos acusados, cumpre esclarecer que, no ordenamento jurídico brasileiro, a obrigatoriedade de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio aplica-se aos interrogatórios formais realizados perante a autoridade policial ou judicial, não sendo exigível no momento da abordagem policial.

Ademais, conforme consta dos autos, quando formalmente interrogados na delegacia, os apelantes foram devidamente cientificados de seus direitos constitucionais, tanto que optaram por permanecer em silêncio, exercendo regularmente essa prerrogativa.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida na abordagem policial ou na prisão em flagrante dos apelantes, sendo válidas todas as provas delas decorrentes.

2. DA ALEGADA NULIDADE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DEVANIR ROSA ORTEGA

A defesa de RODRIGO alega, ainda, a nulidade do depoimento prestado em juízo pela testemunha Devanir Rosa Ortega, sob o argumento de que, antes de iniciar a inquirição, o Ministério Público teria realizado a leitura de um relatório resumido do caso, o que teria comprometido a espontaneidade e a credibilidade do depoimento.

A preliminar também não merece acolhimento.

Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a leitura de parte da denúncia pelo promotor de justiça, com o intuito de auxiliar a testemunha a se recordar dos fatos, não desqualifica o depoimento, uma vez que não há, no rito ordinário, vedação legal para tal procedimento.

Além disso, em suas declarações, a testemunha não se limitou a repetir o que foi lido, tendo esclarecido minuciosamente os fatos, o que demonstra que seu depoimento não foi maculado pela prévia leitura do relatório.

De qualquer forma, o próprio magistrado sentenciante, visando não causar desconforto à defesa, deixou de considerar esse depoimento para formar seu convencimento, o que afasta qualquer prejuízo que eventualmente pudesse decorrer da alegada nulidade, cujo trecho transcrevo:

‘...Acerca da nulidade do depoimento prestado em juízo pela testemunha Devanir Rosa Ortega, esclareço que a leitura pelo promotor de justiça de parte da denúncia, a fim de auxiliar a lembrar dos fatos não desqualifica o depoimento, pois, além de não existir, no rito ordinário, vedação legal para referida ação, em suas declarações, a testemunha não se limitou a repetir o que foi lido, ao contrário, esclareceu minuciosamente os fatos. Nada obstante isso, objetivando não causar desconforto à defesa que entendeu ter havido desequilíbrio no contraditório, deixo de considerar essa prova para formar meu convencimento.”(sic.)(Sentença – ID.325602015)

Assim, a preliminar não comporta acolhimento.

3. DA ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL E ILICITUDE DAS PROVAS

A defesa de GILBERTO alega que as provas produzidas a partir de sua prisão em flagrante seriam nulas, pois teriam sido obtidas mediante tortura.

A preliminar igualmente não merece acolhimento.

Conforme consta dos autos, o laudo pericial realizado um dia após a prisão (Id. 172772024) concluiu que "não há vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de GILBERTO FINAMOR DOS SANTOS", o que afasta a alegação de que o apelante teria sido submetido a agressões físicas durante a abordagem policial.

Ademais, ainda que tivesse ocorrido algum excesso por parte dos policiais durante a abordagem, tal circunstância não teria o condão de invalidar a prisão em flagrante ou as provas dela decorrentes, uma vez que a materialidade do crime de tráfico e os indícios de autoria foram produzidos pelas circunstâncias em que o réu foi flagrado, e não por eventual ação truculenta da polícia.

Importante ressaltar que, em nenhum momento, o apelante GILBERTO confessou a prática do delito, o que afasta a possibilidade de que sua prisão tenha decorrido de confissão obtida mediante coação.

Eventuais excessos por parte dos policiais devem ser apurados em
procedimento próprio
, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, não impactando a validade do flagrante, que se encontra regularmente homologado.

Rejeito, portanto, todas as preliminares suscitadas pelas defesas.

II - DO MÉRITO

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

No mérito, as defesas pleiteiam a absolvição dos apelantes, alegando ausência de dolo, boa-fé e insuficiência probatória.

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 172771835), pelo Termo de Apreensão (Id. 172771998) e pelo Laudo Pericial de n. 311.3.10.9067.2024.204268-A01 (Id. 172772017), que atestou que as substâncias apreendidas eram COCAÍNA e MACONHA, pesando, respectivamente, 4,140 kg (quatro quilogramas e cento e quarenta gramas) e 37.378,59 kg (trinta e sete quilogramas e trezentos e setenta e oito gramas e cinquenta e nove centigramas).

A autoria, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, os quais foram prestados de forma coerente e harmônica tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial militar Alersony Cristian Gomes de Arruda, ouvido em juízo, confirmou que era o comandante da equipe que efetuou a prisão dos réus e a apreensão das drogas, relatando que a diligência foi deflagrada a partir de denúncia anônima que noticiava que um indivíduo havia deixado caixas com conteúdo suspeito em uma residência. Ao realizar a abordagem do veículo descrito na denúncia, os policiais perceberam um forte odor de entorpecente em seu interior e, em conversa com o réu RODRIGO, este indicou a residência onde havia descarregado as caixas. No local, foram encontrados mais de 30 tabletes de maconha. Posteriormente, ao se dirigirem ao posto de combustível indicado por RODRIGO, os policiais avistaram GILBERTO com um pacote nas mãos, o qual, após ser abordado e imobilizado, foi encontrado na posse de quatro tabletes de cocaína.

Tais declarações são corroboradas pelo depoimento extrajudicial de Maria Helena de Oliveira Viana, diarista que trabalhava na residência onde foram encontrados os tabletes de maconha, a qual confirmou que RODRIGO havia estado no local naquela manhã e descarregado três caixas, dizendo que iria comprar algumas bolsas e em seguida retornaria para buscá-las.

Em contrapartida, as versões apresentadas pelos apelantes em seus interrogatórios judiciais mostram-se inverossímeis e desprovidas de qualquer respaldo probatório.

RODRIGO negou ser usuário ou traficante de entorpecentes, afirmando que não compreendia a razão pela qual foi abordado pela polícia, que não realizou nenhuma entrega nem transportava qualquer substância ilícita em seu veículo, e que não conhecia o corréu GILBERTO nem o indivíduo identificado como Júnior.

GILBERTO, por sua vez, alegou que estava em um mercado fazendo compras quando um homem que ele não conhecia lhe pediu para entregar um pacote, cujo conteúdo ele desconhecia, a um indivíduo também desconhecido, favor este que aceitou fazer sem auferir qualquer vantagem.

Tais versões, além de não encontrarem respaldo em qualquer elemento de prova, são contrariadas pelas circunstâncias em que os apelantes foram presos e pelas provas produzidas durante a instrução processual.

É importante ressaltar que, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer". Assim, caberia às defesas comprovar as versões apresentadas pelos apelantes, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que as testemunhas arroladas foram apenas abonatórias, não tendo contribuído para corroborar os álibis invocados.

Ademais, a versão apresentada por GILBERTO, de que teria aceitado transportar uma caixa fechada a pedido de um desconhecido, sem qualquer contraprestação, mostra-se completamente inverossímil e insuficiente para afastar o dolo da conduta. Não é crível que uma pessoa aceite, sem qualquer questionamento ou desconfiança, transportar um objeto fechado a pedido de um completo desconhecido, especialmente considerando o contexto em que ocorreu a abordagem policial.

Quanto à alegação de erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal, esta não merece acolhimento, uma vez que não há nos autos qualquer elemento que indique que o apelante GILBERTO tenha sido induzido a erro sobre elemento constitutivo do tipo penal. Ao contrário, as circunstâncias em que ocorreu sua prisão, especialmente sua recusa em atender à ordem policial para soltar o pacote que carregava, indicam que ele tinha plena consciência da ilicitude do conteúdo transportado.

No que se refere à validade dos depoimentos dos policiais como meio de prova, cumpre ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que tais declarações, quando coerentes e harmônicas entre si, constituem elemento idôneo para embasar a condenação criminal, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como no caso em tela, em que houve a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

Nesse sentido, o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e coeso, não há que se falar em absolvição dos apelantes por ausência de dolo, boa-fé ou insuficiência probatória, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

No mais, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS -

2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE

COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3)

REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE.1.1)

(...) Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

As defesas pleiteiam, ainda, a reforma da dosimetria da pena, alegando que a exasperação da pena-base teria sido desproporcional e que os apelantes fariam jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Transcrevo a dosimetria estabelecida,
in verbis
:

“DA DOSIMETRIA da PENA: Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, ínsito no art. 5o, inc. XLVI da CR/88, passo a elaboração do respectivo cálculo dosimétrico, de forma individualizada para cada um dos réus. A) RODRIGO OLIVEIRA FIGUEIRA A CULPABILIDADE, como fator dosador de pena, está ligada a forma pela qual o agente se coloca frente ao crime, à intensidade de sua conduta, que, no caso, não ultrapassou a normalidade do tipo penal infringido; O réu não registra ANTECEDENTES; quanto a PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não se tem como aferir; os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS, as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, bem como o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA são neutros. Por outro lado, a quantidade e variedade dos entorpecentes aprendidos – 04 tabletes de COCAÍNA com peto total de 4,140kg ( Quatro Quilogramas e Cento Quarenta Gramas ) e 35 tabletes de MACONHA, pesando ao todo 37.378,59 kg ( Trinta Sete Quilogramas e Trezentos Setenta Oito Gramas e Cinquenta Nove Centigramas ), conclama elevação da reprimenda inicial, nesse sentido, é o que dispõe o art. 42 da lei 11.343/06: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. (Destaquei). Pois bem. Lembrando que o tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de 05 ( Cinco ) a 15 ( Quinze ) anos e 500 ( Quinhentos ) a 1.500 ( Um mil Quinhentos ) dias-multa, e considerando a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, fixo a reprimenda inicial em 07 ( Sete ) anos e 06 ( Seis ) meses de reclusão e 750 ( Setecentos Cinquenta ) dias-multa, ou seja, em 1/2 ( metade ) do mínimo legal. A fim de que não pairem dúvidas, saliento que embora o STJ recomende a fração de 1/6 ( um sexto ), a ser calculada sobre a pena mínima, ou de 1/8 ( um oitavo, incidindo sobre a reprimenda intermediária, para o incremento da sanção inicial, excepciona a possibilidade de apenamento mais gravoso quando justificado pelas peculiaridades fáticas, como in casu. Vejamos: “( ... )- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. - Entretanto, salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. - Em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006. - Na hipótese, a quantidade das drogas apreendidas é considerável - 3,706kg de maconha e 0,570kg de cocaína (fl. 45) - autorizando algum quantum de incremento punitivo e, até mesmo, a exasperação da pena em patamar acima da fração prudencialmente recomendada. Porém, a despeito das ponderações do agravante, não autoriza a elevação da sanção básica no dobro do mínimo legal. O patamar aplicado na origem foi corretamente redimensionado para a fração mais adequada de 1/2 sobre o mínimo legal. ( ... )”. ( STJ. AgRg no HC n. 600.179/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020). Por sua vez, inexistem atenuantes, agravantes, causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a sanção de 07 ( sete ) anos e 06 ( Seis ) meses de reclusão e 750 ( Setecentos Cinquenta )

dias-multa, em DEFINITIVA. B ) GILBERTO FINAMOR DOS SANTOS No que diz respeito CULPABILIDADE, evidentemente demonstrada, contudo, não excedendo a normalidade do tipo penal especial; Os ANTECEDENTES são neutros; Quanto a PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não se tem como aferir; Os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são inerentes ao tipo penal violado; O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada influenciou a ação delitiva. Já quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes aprendidos, quais sejam 04 tabletes de COCAÍNA com peso total de 4,140kg ( Quatro Quilogramas e Cento Quarenta Gramas ) e 35 tabletes de MACONHA, pesando ao todo 37.378,59 kg ( Trinta Sete Quilogramas e Trezentos Setenta Oito Gramas e Cinquenta Nove Centigramas ), conclama elevação da reprimenda inicial, nos termos do supracitado art. 42 da lei 11.343/06. Considerando que o tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de 05 ( Cinco ) a 15 ( Quinze ) anos e 500 ( Quinhentos ) a 1.500 ( um mil e quinhentos ) dias-multa, e considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, fixo a reprimenda inicial em 07 ( Sete ) anos e 06 ( Seis ) meses de reclusão, além de 750 ( Setecentos Cinquenta ) dias-multa, ou seja, em 1/2 ( metade ) do mínimo legal, a tornando em DEFINITIVA, à mingua de outros elementos ( atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes ) aptas a lhe modificar. DA PARTE DISPOSITIVA: POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo PARCIALMENTE procedente a denúncia para CONDENAR RODRIGO OLIVEIRA FIGUEIRA e GILBERTO FINAMOR DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados, pela autoria do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, impondo-lhes o cumprimento em regime FECHADO de 07 ( sete ) anos e 06 ( Seis ) meses de reclusão e 750 ( Setecentos Cinquenta ) dias-multa, com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por outra banda, os ABSOLVER em relação ao delito de associação para o tráfico ( Art. 35 da mesma fonte legislativa ), desta feita, o faço com fulcro no art. 386, inc. III do CPP, aplicado subsidiariamente. Da Detração, Regime Prisional e Valor Unitário dos Dias-Multa Levando em conta a quantidade e natureza das drogas apreendidas fixo, para ambos os réus, o regime fechado para o cumprimento de suas penas privativas de liberdade. Quanto ao ponto, assim entendem o STJ e o TJMT: “( ... ). 8. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso ( ... )”. ( STJ. AgRg no HC n. 816.255/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.) “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”. ( Enunciado de Súmula n. 47 da TCCRTJMT ). Deixo de proceder à detração nos termos do art. 387, § 2o do CPP, haja vista que a fixação de regime prisional não está alicerçada no quantitativo de pena imposto, mas, sim na quantidade, variedade e natureza de entorpecentes apreendidos, de modo que, eventual incidência do aludido benefício deve ser considerada pelo juízo das execuções penais. Em casos análogos, a eventual incidência do aludido benefício deve ser considerada pelo juízo das execuções penais, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c” da Lei 7.210/84, como ilustra o precedente a seguir: “ (...). 4. Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva. 5. Agravo regimental não provido”. ( STJ. AgRg no HC n. 894.475/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024 ). Ademais, para todos os sentenciados fixo a unidade dos dias- multas, em 1/30 ( um trigésimo ) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Não estando presentes os requisitos do art. 44 do CP, deixo de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE: Lembrando que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, que significa dizer que embora sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que autorizou, todavia, considerando que o fundamento qual permitiu a constrição cautelar da liberdade dos sentenciados, qual seja, necessidade de GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, devido a quantidade e natureza das drogas, quais se fazem presentes, então mantenho suas prisões preventivas e, via de consequência, NEGO-LHES o direito de apelar em liberdade. Em argumento adicional, saliento que a jurisprudência do STF, é que: “ ( ... ) orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”. ( ... )”. ( STJ. AgRg no RHC n. 202.669/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024 ). Portanto, conforme consignado e, ainda, considerando o regime de cumprimento imposto, essas circunstâncias todas e pelos quais recomendam a permanência na prisão dos agora condenados.”

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E, continua o jurista:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com acima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Ademais, o artigo 42 da Lei de Drogas, de seu turno, é expresso ao determinar que:

“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Feita a contextualização, verifico que o juízo de primeiro grau, ao fixar a pena-base, considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, estabelecendo a reprimenda inicial em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, o que corresponde a um aumento de 1/2 (metade) sobre o mínimo legal.

Tal exasperação encontra respaldo no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que determina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

No caso em tela, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas -
4,140 kg de cocaína e 37,378 kg de maconha
- são expressivas e justificam o incremento da pena-base acima do mínimo legal. Trata-se de quantidade muito superior àquela comumente encontrada em casos de pequeno tráfico, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta dos apelantes.

Ademais, conforme destacado na sentença, não se tratava de drogas comuns, mas de substâncias de alta qualidade e valor de mercado, como a maconha "Colômbia Gold", conhecida por sua pureza e alta concentração de THC (entre 18% e 22%), e a cocaína com marca de prensa em formato de golfinho em baixo relevo, indicativa de sua procedência de cartéis internacionais.

Embora o Superior Tribunal de Justiça recomende, como parâmetro geral, a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para o incremento da pena-base, o próprio Superior Tribunal reconhece a possibilidade de apenamento mais gravoso quando justificado pelas peculiaridades fáticas do caso, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior à 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)." (AgRg no HC n. 739.111/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022)

“A pena-base foi exasperada em 3 anos e 4 meses, com fundamento nas consequências e circunstâncias do delito, em especial diante
da
expressiva
quantidade
de
drogas
apreendidas (23.453kg de cocaína), em conformidade com o art. 42
da
Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância a esses fatores. A fundamentação apresentada pelo juízo de origem é idônea e está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a majoração em maior grau
da
pena-base em casos de grande
quantidade
de
entorpecentes
.

(REsp n. 2.088.911/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)
(Negritou-se)

Portanto, considerando a expressiva quantidade e a natureza diferenciada das drogas apreendidas, entendo que a exasperação da pena-base na fração de 1/2 (metade) sobre o mínimo legal mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em reforma da dosimetria nesse ponto.

3. DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO)

No que se refere à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, também conhecida como "tráfico privilegiado", verifico que o juízo de primeiro grau afastou sua aplicação por entender que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa.

O dispositivo legal em questão estabelece que: "
nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
".

No caso em análise, embora os apelantes sejam tecnicamente primários e não ostentem maus antecedentes, as circunstâncias em que ocorreu o crime evidenciam que eles se dedicavam à atividade criminosa, o que impede a aplicação da minorante.

Conforme destacado na sentença, a estrutura montada para receber e guardar as drogas, com a utilização de veículo e imóvel, bem como a "pureza" dos entorpecentes (maconha Colômbia Gold e cocaína do Cartel de Cali) e o alto custo de ambos, demonstram que os apelantes não eram meros traficantes ocasionais, mas pessoas envolvidas de forma mais profunda com o tráfico de drogas.

Importante ressaltar que, segundo o depoimento da diarista Maria Helena de Oliveira Viana, o apelante RODRIGO era frequentador assíduo da residência onde foram encontrados os tabletes de maconha, sendo responsável pela manutenção da casa e possuindo, inclusive, um controle remoto do portão eletrônico, o que evidencia seu envolvimento contínuo com a atividade criminosa.

Ademais, a quantidade e a qualidade das drogas apreendidas, aliadas à forma como estavam acondicionadas e à estrutura utilizada para seu transporte e armazenamento, são elementos que, analisados em conjunto, demonstram que os apelantes se dedicavam habitualmente ao tráfico de entorpecentes.

Não se trata, portanto, de utilizar a quantidade e a natureza da droga, isoladamente, para afastar a causa de diminuição, o que poderia configurar bis in idem, mas de considerar tais elementos em conjunto com as demais circunstâncias do caso para concluir pela dedicação dos apelantes à atividade criminosa.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal – STF, possui os seguintes precedentes jurisprudências que transcrevo:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2.
A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a
quantidade de drogas apreendidas
,
as circunstâncias da apreensão
e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa,
fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
.
3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividade criminosa – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)
(Negritou-se)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NÃO SE CONFUNDE COM NATUREZA PROCESSUAL PENAL – LEGÍTIMO PODER DE POLÍCIA – PRECEDENTES DO STJ – CONSTATAÇÃO DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – 2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME E DE INDICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO – MATERIALIDADE COMPROVADA – 3) NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR PREVISTO NO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO FUNDADA APENAS NA QUANTIDADE – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO QUANTIDADE/NATUREZA DO ENTORPECENTE – 4. RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – AGENTE ATUANTE COMO “MULA DO TRÁFICO” – A CONDUTA ALIADA A QUANTIDADE DO ENTORPECENTE QUE INDICA COM ORGANIZAÇÃO OU DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. “A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes,
a quantidade de drogas apreendidas,
as circunstâncias da apreensão
e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a
dedicação do agente a atividade criminosa
, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.” Precedentes (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)” (TJMT - Apelação Criminal no 1000632-82.2021.8.11.0004 - Classe CNJ417 - Comarca de Cáceres - 2a C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J.: 05.03.2024) (Negritou-se)

Nesse contexto, entendo que o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

4. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, as defesas pleiteiam o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, fixado como fechado na sentença recorrida.

O artigo 33, §2o, do Código Penal estabelece que "as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto".

No caso em tela, a pena aplicada aos apelantes foi de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, considerando que ambos são primários.

Contudo, o §3o do mesmo artigo dispõe que "
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código"
, o que inclui, no caso de crimes relacionados a drogas, a preponderância da natureza e da quantidade da substância entorpecente, conforme estabelece o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

No caso em análise, conforme já exposto, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são expressivas e justificam a imposição de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, como forma de responder adequadamente à maior reprovabilidade da conduta dos apelantes.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Portanto, considerando a quantidade de pena aplicada e a valoração negativa das circunstâncias relacionadas à quantidade e natureza das drogas apreendidas, entendo que o regime fechado fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não havendo que se falar em seu abrandamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos de apelação interpostos por GILBERTO FINAMOR DOS SANTOS e RODRIGO OLIVEIRA FIGUEIRA, respectivamente,

mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026